Tribunal: STF
Processo: RE 563289
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
   INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo
   regimental interposto equivocadamente no Superior Tribunal de
   Justiça.
2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido de que é intempestivo o recurso protocolado
   por equívoco em tribunal diverso e recebido somente após o
   trânsito em julgado da decisão recorrida. Precedentes.